Tribunal: TJMT
Processo: 1084944-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084944-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS SIVENTE ROMEIRO - CPF: 385.927.028-10 (RECORRIDO), MATHEUS SIVENTE ROMEIRO - CPF: 385.927.028-10 (ADVOGADO), CUIABA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA - CNPJ: 41.924.066/0001-55 (RECORRENTE), MATHEUS BARP VIEIRA - CPF: 018.252.520-17 (ADVOGADO), ENGENHARIA DO CORPO COMERCIO DE FRANQUIAS LTDA - CNPJ: 36.233.702/0001-62 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ACADEMIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRANQUEADORA E FRANQUEADA. SOLIDARIEDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Cuiabá Centro de Atividades Físicas Ltda. e Engenharia do Corpo Comércio de Franquias Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 900,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais em razão de danos causados a veículo estacionado em estabelecimento comercial. As recorrentes suscitam preliminares de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia e de ilegitimidade passiva da franqueadora. No mérito, alegam ausência de nexo causal, inexistência de dano moral e excesso do valor arbitrado. O recorrido requer o não conhecimento do recurso por deserção e, subsidiariamente, a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve deserção recursal diante da posterior juntada do comprovante de preparo; (ii) estabelecer se a necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial; (iii) determinar se a franqueadora possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor; e (iv) verificar se os fatos narrados configuram danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação do pagamento das custas recursais foi apresentada tempestivamente no prazo de 48 horas previsto no art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95, afastando a alegação de deserção.

4. A competência do Juizado Especial permanece configurada, pois a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental, consistente em fotografias, boletim de ocorrência e orçamentos, sendo desnecessária perícia técnica complexa.

5. Franqueadora e franqueada respondem solidariamente perante o consumidor, pois integram a mesma cadeia de fornecimento e a franqueadora organiza, padroniza e aufere benefícios econômicos da atividade desenvolvida sob sua marca.

6. A responsabilidade das requeridas pelos danos materiais decorre da aplicação da Súmula 130 do STJ, segundo a qual o estabelecimento responde pelos danos ocorridos em veículo estacionado em suas dependências.

7. O autor comprova os danos materiais mediante boletim de ocorrência, fotografias e orçamentos idôneos, demonstrando a ocorrência do dano e o valor necessário ao reparo.

8. As requeridas não demonstram excludente de responsabilidade nem produzem prova apta a afastar o nexo causal, deixando inclusive de apresentar imagens do circuito interno de monitoramento solicitadas pelo consumidor.

9. A ocorrência de danos em veículo, sem demonstração de circunstâncias excepcionais ou violação relevante a direitos da personalidade, configura mero dissabor cotidiano e não enseja indenização por danos morais.

10. O desvio produtivo do consumidor exige comprovação de desperdício excessivo e significativo de tempo útil para solução de problema criado pelo fornecedor, hipótese não configurada quando as tratativas administrativas ocorreram de forma pontual e em curto período temporal.

11. A ausência de prova concreta de abalo psicológico, prejuízo relevante ao tempo útil ou comprometimento das atividades produtivas impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação do preparo recursal dentro do prazo previsto no art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 afasta a deserção do recurso inominado. 2. A responsabilidade civil por danos em estacionamento pode ser apurada com base em prova documental, sem necessidade de perícia técnica complexa. 3. Franqueadora e franqueada respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão da integração na cadeia de fornecimento. 4. O fornecedor de serviço de estacionamento responde objetivamente pelos danos causados a veículo de consumidor, nos termos da Súmula 130 do STJ. 5. A mera ocorrência de danos em veículo, desacompanhada de repercussão relevante sobre direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 3o e 42, §1o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 130; TJMT, N.U 1060390-59.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 14.04.2026, publ. DJE 17.04.2026; TJMT, N.U 1058401-52.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 02.06.2025, publ. DJE 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por CUIABA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA e ENGENHARIA DO CORPO COMERCIO DE FRANQUIAS LTDA contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 900,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, id. 360609372.

Em suas razões recursais, sustentam as recorrentes preliminarmente a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de prova pericial e a ilegitimidade passiva da franqueadora. No mérito, alegam ausência de nexo causal entre o dano e o estacionamento, inexistência de danos morais e excessividade do valor arbitrado.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela deserção do recurso por ausência de comprovante de pagamento, pela manutenção integral da sentença e, alternativamente, pela majoração do dano moral para R$ 10.000,00.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de deserção arguida em contrarrazões, esta não merece acolhimento. Embora a peça recursal tenha sido instruída, inicialmente, apenas com a guia de custas, a comprovação do efetivo pagamento foi apresentada tempestivamente (ID 227223876), dentro do prazo de 48 horas previsto no art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95. Assim, constatada a regularidade do preparo no prazo legal, afasta-se a alegação de deserção, impondo-se o conhecimento do recurso.

Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia, esta não merece prosperar. A complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais (Art. 3o da Lei no 9.099/95), é aferida pela natureza da prova necessária ao deslinde da controvérsia e não pelo valor do bem ou extensão do dano. Tratando-se de responsabilidade civil por danos em veículo em estacionamento, o acervo probatório composto por fotografias, orçamentos e registros documentais revela-se suficiente para o convencimento motivado do magistrado, sendo a perícia técnica medida excepcional e prescindível no caso concreto. Assim, afasto a prefacial arguida.

Também rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da franqueadora. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que franqueadora e franqueada respondem solidariamente perante o consumidor, pois integram a mesma cadeia de fornecimento. A franqueadora organiza a rede, padroniza os serviços e se beneficia economicamente da marca, atraindo para si a responsabilidade pelos danos decorrentes da prestação de serviços sob sua bandeira.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar a responsabilidade das requeridas pelos danos alegados e a configuração de danos morais indenizáveis.

No tocante aos danos materiais, a responsabilidade está bem caracterizada. Aplica-se ao caso a Súmula 130 do STJ, segundo a qual "
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
". O autor comprovou que estacionou seu veículo no estabelecimento das rés, constatou os danos ao retornar e registrou boletim de ocorrência (ID 360608892). As fotografias (IDs 360608894, 360608895) demonstram a existência dos danos e os orçamentos (ID 360608897) comprovam o valor necessário para o reparo.

As requeridas não se desincumbiram do ônus de comprovar excludente de responsabilidade. Embora aleguem ausência de nexo causal, não apresentaram as imagens do circuito interno que poderiam esclarecer os fatos, permanecendo inertes quando solicitadas pelo autor. Esta conduta reforça a presunção de responsabilidade estabelecida pela súmula mencionada.

Contudo, quanto aos danos morais, entendo que a condenação não se justifica no caso concreto. A situação narrada nos autos configura mero dissabor cotidiano, sem repercussão relevante na esfera íntima do autor. Não há demonstração de lesão a direitos da personalidade, abalo à honra, imagem ou dignidade que justifique indenização extrapatrimonial.

A teoria do desvio produtivo, invocada pelo recorrido, não se aplica adequadamente ao caso. Embora o autor tenha tentando resolver a questão administrativamente, conforme demonstram as tratativas (IDs 360608898/360609353), não ficou comprovado efetivo desvio produtivo que justifique indenização moral. A análise temporal dos fatos demonstra que entre o evento danoso (05/12/2025), a notificação extrajudicial (09/12/2025) e o ajuizamento da ação (11/12/2025) decorreu apenas uma semana, período manifestamente insuficiente para caracterizar o desvio produtivo prolongado exigido pela teoria. O simples envio de mensagens pelo WhatsApp da academia e uma notificação extrajudicial (ID 360609350) não caracterizam o desvio produtivo previsto, que exige demonstração concreta de tempo excessivo desperdiçado em atividades improdutivas para solução de problema criado pelo fornecedor. As tentativas de solução foram pontuais e concentradas em poucos dias, não havendo prova de que o autor tenha sido obrigado a despender de vários dias para resolver a questão. O curto lapso temporal entre os eventos evidencia que não houve desvio produtivo significativo capaz de gerar dano moral indenizável.

A jurisprudência tem sido cautelosa em reconhecer dano moral em acidentes de trânsito sem lesão corporal ou circunstâncias excepcionais, exigindo demonstração concreta do abalo psicológico sofrido. No presente caso, tal demonstração não ocorreu, limitando-se o autor a narrar transtornos e frustrações inerentes à busca pela reparação de danos materiais, sem comprovar efetivo desvio de suas atividades produtivas ou prejuízo concreto ao seu tempo útil.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS EM VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC. 4. O consumidor comprova a utilização do estacionamento e a ocorrência dos danos por meio de documentos e registros audiovisuais. 5.
As requeridas não produzem prova suficiente para demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor. 6. A não apresentação das imagens completas do sistema de monitoramento, em poder das requeridas, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor
. 7. A impugnação genérica dos orçamentos não afasta sua validade, sendo adequada a fixação dos danos materiais com base na média dos valores apresentados. 8. A mera ocorrência de acidente envolvendo veículo, sem circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável. 9. Os transtornos decorrentes do evento inserem-se na esfera de aborrecimentos cotidianos, sem violação aos direitos da personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O fornecedor de serviços de estacionamento responde objetivamente pelos danos causados a veículos de consumidores, salvo prova de excludente de responsabilidade. 2. A comprovação de danos materiais por orçamentos idôneos legitima a indenização correspondente. 3.
A mera ocorrência de acidente sem repercussão extrapatrimonial relevante não gera dano moral indenizável
. (...) (N.U 1060390-59.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).(negritei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESTACIONAMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Estabelecimentos comerciais que oferecem estacionamento são responsáveis por danos materiais ocorridos no local, mesmo que gratuito e com placas de isenção. 2. O dano moral não se presume em colisões sem lesão corporal e indisponibilidade do veículo, exigindo prova de impacto significativo à personalidade. (...) (N.U 1058401-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais,
mantendo
inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026